Tribunal: STF
Processo: Rcl 73056
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joaquim Beltrão Siqueira contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos do Processo nº 0806460-02.2024.8.02.0000, ficou mantida a decisão interlocutória de primeiro grau, no tocante à irretroatividade da Lei nº 14.230/2021. (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta, acerca da Lei nº 14.230/2021, que 



    “Ao incorporar, no sistema de improbidade administrativa, os Princípios Constitucionais do Direito Administrativo Sancionador, o legislador conferiu especial atenção aos seguintes aspectos: o princípio da legalidade, materializado na tipicidade (arts. 5º, II e XXXIX, e 37, caput, da CF); os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIII, LIV e LV, da CF); os princípios da segurança jurídica e da retroatividade da lei benéfica (art. 5º, caput, XXXIX e XL, da CF); o princípio da individualização da sanção (art. 5º, XLVI); e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (arts. 1º e 5º, LIV, da CF), entre outros. 



    Nesse sentido, observa-se que tal posicionamento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 – RG (relator Min. Alexandre de Moraes), que estabeleceu a aplicação do princípio da legalidade estrita (abolitio criminis) e a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 para TODOS os processos em curso, independente do ano/mês do protocolo, ou seja, ainda pendentes de trânsito em julgado.” (e-doc. 1, p. 4)



     Prossegue discorrendo que



    “as decisões reclamadas que não promoveram a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, quanto a revogação do art. 11, I e II, da LIA, viola a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal acima, motivo pelo qual deve ser determinada a aplicação desta para fins de impedir a continuidade da ação de improbidade com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.



    (...)



    Em razão também do exposto acima, observa-se que os atos reclamados não traçaram sequer em tese a possível existência de conduta dolosa específica do reclamante, para que a demanda pudesse prosseguir em relação aos atos imputados constantes do art. 11, I e II, da Lei de improbidade administrativa.” (e-doc. 1, p. 9)



    Requer, ao fim



    “a.1) a suspensão da tramitação da demanda que corre perante o juízo de primeiro grau, sob o nº 0800017-11.2021.8.02.0042, e do agravo de instrumento que corre no juízo de segundo grau, sob o nº 0806460- 02.2024.8.02.0000, ambos do Tribunal de Justiça de Alagoas, para fins de que haja a determinação de que apliquem a retroatividade da lei nº 14.230/21 quanto a revogação do art. 11, incisos I e II, da lei nº 8.429/1992 e quanto a necessidade de fundamentação, em tese, sobre a demonstração da existência do dolo especifico e real do reclamante, promovendo-se a imediata comunicação da decisão; 



    (...)



    e) seja julgada procedente a reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões proferidas no processo nº 0800017-11.2021.8.02.0042 e no agravo de instrumento nº 0806460-02.2024.8.02.0000, que receberam e mantiveram o recebimento da Exordial, em ofensa a novel legislação de nº 14.230/21, no que tange a revogação de tipos do art. 11, I e II, da Lei 8.429/1992 e à não fundamentação quanto a necessidade de demonstrar o dolo especifico e real do reclamante (arts. 1º, §§ 2º e 3º, 11, §§ 1º e 2º, e 17-C, I, da LIA), e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ARE 843989 – RG e demais decisões seguintes, e para que, desde já, seja julgada improcedente a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor do Reclamante.” (e-doc. 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tratando-se o ato reclamado de acórdão proferido em agravo de instrumento em sede interlocutória.



    Com efeito, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente